Tribunal: TJSP
Processo: 2223669-06.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento – Contrato de locação de imóvel – Cumprimento de sentença – Indeferimento da penhora de trinta por cento (30%) do benefício previdenciário do devedor - Penhora – Salário - Impenhorabilidade.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelas agravantes.

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento – Contrato de locação de imóvel – Cumprimento de sentença – Indeferimento da penhora de trinta por cento (30%) do benefício previdenciário do devedor - Penhora – Salário - Impenhorabilidade.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelas agravantes. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.